Tribunal: TJES
Processo: 5003944-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003944-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003944-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: GYOVANNA SOSA HILDEBRANDO - SP527128, JOSE ALBINO NETO - SP275310, MARIA CAROLINA RUIZ MARQUES - SP465297

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O impetrante argumenta
que o constrangimento ilegal deriva da sentença penal ter negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido para o início do cumprimento de pena que lhe foi imposto. Requerendo, desta forma, a manutenção da liberdade do paciente, até o trânsito em julgado da sentença.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAN EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS,
paciente solto, condenado pela prática dos crimes incursos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da sentença penal ter negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido para o início do cumprimento de pena que lhe foi imposto. Requerendo, desta forma, a manutenção da liberdade do paciente, até o trânsito em julgado da sentença.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Consta da Sentença que:

[...]

NEGO
ao acusado
WILLIAN
o direito de recorrer em liberdade, por não haver nenhuma mudança fática ou jurídica apta a revogar a prisão, devidamente fundamentada nos autos, notadamente através do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente pela presença da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, pela pena a ele aplicada e o regime inicial para o seu cumprimento, não existe garantia que não irá se furtar da execuçã penal, visto que fiou foragido durante toda instrução criminal.

[...]

Em que pese a negativa do magistrado para o paciente recorrer em liberdade, é necessário consignar que o juízo de piso não fez nenhum comando de expedição de mandado de prisão, o que fora diligenciado e verificado junto ao BNMP que não consta nenhum mandado nesse sentido.

Desse modo, entendo que contemporaneamente não há risco à liberdade do paciente, por não haver nenhum comando ao seu recolhimento à unidade prisional.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico que, após a decisão do indeferimento do pedido liminar, fora feito pedido de reconsideração pela defesa, o que gerou nova manifestação deste julgador, no seguinte sentido:

[...]

Os autos vieram para decisão.

Na análise do caderno processual, verifico que o impetrante peticionou no id. 12756058, requerendo a reconsideração da decisão de id. 12746209 que indeferiu o pedido liminar.

Suscita no pedido de reconsideração a necessidade de avaliação de novos documentos juntados, com a comprovação de que há mandado de prisão em aberto, contra o paciente devidamente registrado no BNMP.

Entendo que apesar de demonstrado o registro do mandado de prisão em desfavor do paciente, entendo também, que a decisão do juízo de primeiro grau se mostra acertada, em razão do paciente encontrar-se foragido até a presente data.

A jurisprudência pátria comunga do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de, estando o paciente foragido, descabido o pleito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, conforme veja-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE BENS E VALORES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO - RISCO CONCRETO EVIDENCIADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. - Não caracteriza constrangimento ilegal a sentença condenatória que, com a devida fundamentação, nega ao réu o direito de recorrer em liberdade - A condição de foragido e a gravidade concreta do delito, que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva, justifica a necessidade da prisão para efetivar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3322965-05.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 19/12/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2023)

E ainda:

EMENTA: HABEAS CORPUS"- AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ART. 147-B DO CP - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NEGATIVA - PACIENTE FORAGIDO - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta dos fatos, aliada a condição de foragido atribuída ao paciente, evidente a necessidade da constrição cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1708296-76 .2024.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 03/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/04/2024)

No mesmo sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA . VIA INADEQUADA. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE . DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP. PACIENTE FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO . ORDEM DENEGADA. - A negativa de autoria pelo Paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do ''Habeas corpus'' para a sua análise - Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade encontra-se adequadamente fundamentada para garantia da ordem pública - Ordem denegada.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 42131952620248130000, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/10/2024)

Desta forma, rejeito o pedido de reconsideração da decisão proferida, no id. 12746209, e determino à Secretaria da 1ª Câmara Criminal que cumpra a disposição final da decisão, no sentido de requisitar informações da autoridade supostamente coatora e, em seguida, encaminhar os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.

Após, com a chegada, remetam os autos conclusos.

[...]

Verifico ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)